Tribunal: TJDFT
Processo: 0716117-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 741,02G DE MACONHA E 0,11G DE COCAÍNA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e do perigo que o estado de liberdade do paciente oferece para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

2. As alegações acerca da efetiva configuração, ou não, do crime de tráfico de drogas pelo paciente não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, havendo nos autos elementos de informação suficientes para demonstrar os indícios de autoria e a materialidade delitiva.

3. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente estão demonstradas pela apreensão de grande quantidade de drogas (741,02g de maconha e 0,11g de cocaína), bem como pela reiteração criminosa do paciente, que é multirreincidente específico com 03 (três) condenações transitadas em julgado por delito de tráfico de drogas e que estava em cumprimento de pena em regime aberto quando dos fatos em questão, justificando a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

4. Ordem denegada, mantendo a prisão preventiva do paciente.